Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-07.2024.8.11.0014
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001443-07.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assembléia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ODAIR FREITAS DE REZENDE - CPF: 027.062.851-76 (APELADO), ASSOCIACAO DE MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES DA NOVA POXOREU - CNPJ: 42.932.540/0001-53 (APELANTE), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL. ELEIÇÃO DE DIRETORIA DE ASSOCIAÇÃO. IRREGULAR COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE OBJETIVA. NULIDADE DO PLEITO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. GRATUIDADE DEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de assembleia geral, declarou a nulidade da eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal de associação civil, relativa ao biênio 2025/2026, determinando a realização de novo pleito após o trânsito em julgado.

2.

A sentença reconheceu vício formal consistente na irregular composição e atuação da Comissão Eleitoral, com participação de candidata da chapa vencedora na organização do processo eleitoral e cumulação de funções por membro interessado no resultado.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fundamentar a nulidade em vício diverso daquele destacado na inicial; (ii) saber se há nulidade por insuficiência de fundamentação; e (iii) saber se a participação de candidatos na Comissão Eleitoral, ainda que sem vedação expressa no estatuto, compromete a validade do pleito associativo.

III. Razões de decidir

4.

Não há julgamento extra petita quando o magistrado, mantidos os limites do pedido anulatorio, adota fundamento jurídico diverso daquele invocado pela parte, pois o juiz não está adstrito à qualificação jurídica proposta, mas aos fatos narrados e ao pedido formulado.

5.

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, com análise dos elementos probatórios e indicação clara das razões que conduziram ao reconhecimento do vício procedimental, não se confundindo decisão desfavorável com ausência de motivação (CPC, art. 489).

6.

A autonomia associativa não afasta o dever de observância ao próprio estatuto e aos princípios que informam a regularidade dos processos deliberativos internos. A Comissão Eleitoral, enquanto órgão garantidor da lisura do pleito, deve ostentar imparcialidade objetiva mínima.

7.

A participação de candidata da chapa vencedora na organização do processo eleitoral, inclusive no recebimento de impugnações, bem como a cumulação de funções por membro simultaneamente candidato e integrante da Comissão, configura quebra da neutralidade exigida e afronta ao art. 38 do Estatuto Social, comprometendo a legitimidade do resultado.

8.

A higidez do procedimento é pressuposto de validade do ato assemblear. A estabilidade numérica do resultado não supre vício formal substancial, pois a legitimidade democrática depende da regularidade do processo que conduz à deliberação.

9.

Comprovada a insuficiência financeira da associação, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça recursal, nos termos do CPC, art. 98.

IV. Dispositivo e tese

10.

Preliminares rejeitadas. Gratuidade da justiça recursal deferida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Não configura julgamento extra petita a decisão que, mantido o pedido de anulação de assembleia, reconhece vício estatutário diverso do fundamento jurídico indicado na inicial.

2. A participação de candidato na Comissão Eleitoral de associação civil, ainda que sem vedação estatutária expressa, compromete a imparcialidade objetiva do pleito e enseja a nulidade da eleição.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001443-07.2024.8.11.0014

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES DA NOVA POXORÉO

APELADO: ODAIR FREITAS DE REZENDE

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES DA NOVA POXORÉU contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação Anulatória de Assembleia Geral ajuizada por ODAIR FREITAS DE REZENDE, julgou procedente a pretensão para declarar a nulidade da eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal da entidade, relativa ao biênio 2025/2026, determinando a convocação de novo pleito no prazo de trinta dias após o trânsito em julgado .

Narra o autor da ação originária, candidato derrotado, que o processo eleitoral associativo teria sido conduzido sob graves irregularidades, consistentes na utilização de cédulas em papel comum e não numeradas, suposta permanência indevida do ex-presidente nas proximidades da urna com influência sobre os eleitores, alegada troca de votos por favores e inconsistências no cadastro de associados aptos a votar.

A requerida apresentou contestação arguindo preliminares processuais e, no mérito, defendeu a regularidade da eleição, afirmando inexistência de coação ou fraude, destacando que o autor obteve exatamente 166 votos tanto na eleição anterior quanto na ora impugnada, o que evidenciaria estabilidade eleitoral e afastaria a tese de manipulação do resultado .

Sobreveio sentença que, afastando as preliminares, julgou procedente o pedido, não com base direta nas alegações de coação ou fraude material, mas na constatação de inobservância do art. 38 do Estatuto Social, entendendo que a Comissão Eleitoral foi composta e conduzida de forma incompatível com a exigência de imparcialidade, haja vista a participação de candidata da chapa vencedora na organização do pleito e a cumulação de funções por membros interessados no resultado .

Inconformada, a ASSOCIAÇÃO interpõe apelação, reiterando preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a sentença teria decidido com fundamento diverso da causa de pedir deduzida na inicial, bem como alegando deficiência de fundamentação.

No mérito, sustenta que o Estatuto não veda expressamente a cumulação de funções ou a participação de candidatos na Comissão Eleitoral, defendendo que a autonomia associativa impede intervenção judicial fundada em critérios não previstos textualmente.

Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, instruindo o pedido com documentos financeiros que indicam insuficiência de recursos para arcar com o preparo sem comprometimento das atividades essenciais da entidade .

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da Gratuidade da Justiça Recursal

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

É pacífico que pessoas jurídicas sem fins lucrativos podem ser beneficiárias do instituto, desde que comprovem efetiva hipossuficiência financeira.

No caso concreto, a ASSOCIAÇÃO apelante juntou extratos bancários e demonstrativos financeiros revelando receita modesta, direcionada majoritariamente à manutenção de serviços comunitários essenciais, especialmente abastecimento de água e infraestrutura rural básica . O saldo médio apresentado não evidencia capacidade de suportar o preparo recursal sem comprometer a continuidade de atividades de relevante interesse coletivo.

Defiro, portanto, a gratuidade da justiça recursal, isentando a apelante do recolhimento do preparo, sem prejuízo da aplicação do art. 98, §3o, do CPC, caso sobrevenha modificação na sua capacidade contributiva.

Das Preliminares

1 – Alegação de Julgamento
Extra Petita

Sustenta a apelante que a sentença teria incorrido em julgamento
extra petita
, porquanto a causa de pedir inicial estaria restrita a alegações de fraude e coação no dia da votação, ao passo que o magistrado teria fundamentado a nulidade na irregular composição da Comissão Eleitoral.

A argumentação não merece prosperar.

A pretensão deduzida pelo autor foi clara: anular a assembleia geral que elegeu a Diretoria e o Conselho Fiscal para o biênio subsequente . A causa de pedir, embora descrita sob determinadas narrativas fáticas específicas, tem como núcleo a suposta invalidade do procedimento eleitoral associativo.

A análise da conformidade do pleito com o Estatuto Social insere-se no âmbito lógico e jurídico da própria pretensão anulatória. O magistrado não alterou o pedido, tampouco concedeu providência diversa daquela postulada; examinou, sob fundamento jurídico pertinente, a validade do procedimento.

É consabido que o juiz não está adstrito à qualificação jurídica atribuída pelas partes, mas sim aos fatos narrados e ao pedido formulado. A eventual adoção de fundamento jurídico distinto não configura julgamento
extra petita
, desde que mantida a congruência entre pedido e provimento jurisdicional.

Rejeito a preliminar.

II.2 – Alegação de Insuficiência de Fundamentação

Também não procede a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

A sentença examinou detidamente os autos, com fundamentação jurídica e jurisprudência aplicável ao caso, concluindo pela existência de vício formal relevante decorrente da constituição e atuação da Comissão Eleitoral.

Ainda que a apelante discorde da conclusão adotada, a decisão encontra-se devidamente motivada, com indicação clara dos elementos fáticos e jurídicos que embasaram o convencimento judicial.

Ademais, conforme reiterado por este Colegiado, muitos advogados possuem a pratica de aviar tal preliminar, entretanto, não se confunde fundamentação sucinta ou desfavorável com ausência de fundamentação.

Rejeito, pois, as preliminares.

III – Do Mérito

A matéria cinge-se à validade da Assembleia Geral realizada em 17 de novembro de 2024, especificamente quanto à regularidade do procedimento eleitoral que culminou na eleição da nova Diretoria.

Após detida análise dos autos, entendo por manter a decisão.

Isso porque, analisando o conjunto probatório construído, evidenciou que candidata integrante da chapa vencedora participou da organização do processo eleitoral, inclusive no recebimento de impugnações por meio de endereço eletrônico sob sua responsabilidade, bem como que membro da sua chapa figurou simultaneamente como candidato e integrante da Comissão Eleitoral.

A apelante sustenta que o Estatuto não contém vedação expressa à cumulação de funções ou à participação de candidatos na Comissão, defendendo interpretação literal estrita. Todavia, ainda que o Estatuto (art. 38) não traga vedação expressa à cumulação, a interpretação sistemática impõe que a Comissão Eleitoral, enquanto órgão garantidor da normalidade do pleito, seja dotada de imparcialidade objetiva mínima. A ausência dessa neutralidade compromete a legitimidade do processo.

Não obstante,
observa-se do edital de convocação das eleições (id. 178728631 - pág. 2), que o próprio presidente em exercício divulgou o edital, e não a Comissão Eleitoral, que tem como atribuição conduzir todo o processo eleitora, em total inobservância às normas contidas no Estatuto Social.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, durante realização de audiência de instrução e julgamento
, restou comprovado que:

1
. A candidata da chapa vencedora, Rozimeire Felix da Silva, que era a Secretária da gestão anterior,
participou da organização do processo eleitoral
e foi a responsável por
receber os recursos de impugnação de chapas
via seu e-mail, confirmando sua atuação dupla durante o pleito.

2. Um dos membros da chapa vencedora, Antônio Rodrigues dos Santos, figurava como candidato (Primeiro Conselho Fiscal da Chapa 1) e, ao mesmo tempo,
integrou a Comissão Eleitoral
(como fiscal/membro da comissão), o que é no mínimo contraditório e atenta contra a imparcialidade mínima exigida.

3. A própria Requerida, através de sua advogada, reconheceu que
não havia muitas pessoas dispostas a trabalhar
, e que as funções de secretaria, fiscalização e comissão eleitoral foram exercidas pelas mesmas pessoas, inclusive candidatos. Além disso, a candidata Rozimeire confirmou que a Comissão Eleitoral foi formada "direto com o jurídico" e que os nomes citados foram "comissionados na hora".

Outrossim, a alegação de estabilidade numérica de votos não afasta o vício formal. A nulidade reconhecida não decorre de alteração matemática do resultado, mas da quebra da regularidade procedimental exigida pelo próprio Estatuto.

A eventual presença de ambiente de influência ou constrangimento — ainda que não comprovada de forma contundente — reforça o contexto de fragilidade institucional, sobretudo quando somada às demais ilegalidades constatadas.

Em matéria assemblear, a higidez do procedimento é pressuposto de validade do resultado. A legitimidade democrática não se mede apenas pela contagem de votos, mas pela correção do caminho que conduz ao resultado.

Constatadas múltiplas ilegalidades procedimentais, com afronta à legalidade estatutária, à moralidade interna e à impessoalidade na condução do pleito, impõe-se a manutenção da sentença.

A sentença, portanto, revela-se juridicamente adequada.

Ante o exposto, DEFIRO
a gratuidade da justiça recursal à ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES DA NOVA POXORÉU e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026